Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O interesse de agir do postulante constitui requisito indispensável, e a falta de sua verificação fundamenta a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante a previsão do art. 485, inc. VI, do CPC.

2. Ausente a utilidade da propositura de ação judicial para regulamentação de visitas, visto que as visitas do pai ao filho já haviam sido acordadas em outro feito, perante o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina.

3. Recurso conhecido e desprovido.